Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710099-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. EMBARGADO: DECIO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Intime-se a parte para apresentação de contrarrazões no prazo de 05 dias (cinco dias), em respeito ao artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil[1]. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.